Tribunal: TJES
Processo: 0013429-53.2012.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013429-53.2012.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO LUCIANO DA SILVA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI Nº
8.213/91, E ART. 104, DECRETO Nº 3.048/1991. PROVA DA INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ACIDENTE COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DEMONSTRADA. OFENSA AO ART. 473, § 2º, DO CPC. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR.

AUXÍLIO-ACIDENTE A CONTAR DA CESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862, STJ.

RECURSO
DE LÚCIO LUCIANO DA SILVA
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
RECURSO DE INSS PREJUDICADO
.
1.
Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.
2.

Compulsando os autos, verifico que
o conjunto probatório que o apelante sofreu acidente de trabalho enquanto desempenhava as funções inerentes a cargo de trabalho braçal pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de São Domingos do Norte, cujas atividades são de limpeza de ruas, canais, rios e serviços de obra.
No exercício de tais funções, enquanto desempenhava atividades de carpintaria em usina de reciclagem de lixo, por determinação da Administração Pública, sofreu acidente de trabalho que decepou um dos dedos da mão esquerda, além de lesionar diversos outros tendões. Do que se extrai dos laudos médicos juntados pelo apelante durante o decorrer do processo, é possível constatar que, para além da perda de um dos dedos, restaram sequelas, conforme laudo de fl. 15 e seguintes, emitido pelo SUS, como limitação de força na empunhadura de objetos pesados que, por óbvio, lhe impedem de continuar a desempenhar os trabalhos braçais que habitualmente exercia.
Essa também foi a conclusão do laudo judicial formado nos autos, no sentido de que o apelante sofreu lesão na mão esquerda que levou à amputação do dedo esquerdo, e diminuição da sensibilidade de outros dedos.
3.
Não obstante o laudo pericial tenha concluído expressamente que a lesão do apelante “não dá direito ao recebimento de auxílio acidentário”, em razão da ausência de incapacidade para o exercício das atividades habituais do trabalho, entendo que, além de contraditória com as demais provas dos autos e à natureza do ofício exercício, mostra-se nula, pois ofende o art. 473, § 2º, do CPC.
4.

desempenhadas pelo apelante e as lesões suportados em razão de acidente do trabalho, que
levaram à amputação do dedo indicador da mão esquerda, diminuição da sensibilidade da mão, impossibilidade de empunhadura de objetos pesados e dor desencadeada a palpação de coto em dedo, entendo que possui direito ao recebimento do auxílio-acidente, cujo termo inicial deve ser o dia da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema nº 862, STJ).

5
.
RECURSO DE LÚCIO LUCIANO DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE INSS PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de Lúcio Luciano da Silva e a ele dar provimento e julgar prejudicado o recurso de INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013429-53.2012.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO LUCIANO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

Advogados do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A, IGOR WANDY VOLZ - ES22112-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LUCIO LUCIANO DA SILVA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

Advogados do(a) APELADO: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A, IGOR WANDY VOLZ - ES22112-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial que pretendia a condenação do INSS ao pagamento de auxílio-acidente, tendo como termo inicial a cessação do pagamento de auxílio-doença acidentário.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar os requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação, vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Compulsando os autos, verifico que
o conjunto probatório que o apelante sofreu acidente de trabalho enquanto desempenhava as funções inerentes a cargo de trabalho braçal pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de São Domingos do Norte, cujas atividades são de limpeza de ruas, canais, rios e serviços de obra.

No exercício de tais funções, enquanto desempenhava atividades de carpintaria em usina de reciclagem de lixo, por determinação da Administração Pública, sofreu acidente de trabalho que decepou um dos dedos da mão esquerda, além de lesionar diversos outros tendões.

Do que se extrai dos laudos médicos juntados pelo apelante durante o decorrer do processo, é possível constatar que, para além da perda de um dos dedos, restaram sequelas, conforme laudo de fl. 15 e seguintes, emitido pelo SUS, como limitação de força na empunhadura de objetos pesados que, por óbvio, lhe impedem de continuar a desempenhar os trabalhos braçais que habitualmente exercia.

Essa também foi a conclusão do laudo judicial formado nos autos, no sentido de que o apelante sofreu lesão na mão esquerda que levou à amputação do dedo esquerdo, e diminuição da sensibilidade de outros dedos, vejamos:

IV. CONCLUSÃO MÉDICO PERICIAL:

Apresentou lesão corto-contusa em dedo indicador esquerdo, o que Levou a amputação do mesmo; apresenta também diminuição da sensibilidade em 3º e 4º dedos de mo esquerda, também em decorrência do acidente.

Não obstante o laudo pericial tenha concluído expressamente que a lesão do apelante “não dá direito ao recebimento de auxílio acidentário”, em razão da ausência de incapacidade para o exercício das atividades habituais do trabalho, entendo que, além de contraditória com as demais provas dos autos e à natureza do ofício exercício, mostra-se nula, pois ofende o art. 473, § 2º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

§ 2º
É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

Esse também é entendimento da jurisprudência:

Infortunística – Acidente típico –
Magistrado não adstrito à conclusão do perito no laudo judicial – Amputação parcial das falanges distais de terceiro e quarto dedos da mão direita – Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a necessidade de maior esforço para o exercício de atividade que exige o uso constante das mãos
– Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio acidente devido. (TJ-SP - APL: 00014202220148260108 SP 0001420-22.2014.8.26.0108, Relator: Rogério Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 15/12/2015, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/01/2016)

Dessa forma, considerando a natureza braçal das atividades desempenhadas pelo apelante e as lesões suportados em razão de acidente do trabalho, que
levaram à amputação do dedo indicador da mão esquerda, diminuição da sensibilidade da mão, impossibilidade de empunhadura de objetos pesados e dor desencadeada a palpação de coto em dedo, entendo que possui direito ao recebimento do auxílio-acidente, cujo termo inicial deve ser o dia da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema nº 862, STJ)
1
,
in verbis:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Neste sentido também já decidiu a jurisprudência.:

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. MOLÉSTIA: AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA. ATIVIDADE LABORAL QUE O SEGURADO HABITUALMENTE EXERCIA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM FRIGORÍFICO DE FRANGO. PERÍCIA MÉDICA: ATESTOU A REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. HÁ NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 86, LEI Nº 8.213/91: PREENCHIDOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE: CONFIGURADO. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB): OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 862/STJ
. (TJ-PR - REEX: 00166686220198160130 Paranavaí 0016668-62.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Horacio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 28/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

O autor faz jus ao referido auxílio-acidente, tendo em vista que o Laudo Pericial (Evento 30 - autos originários) é claro ao expor que o
segurado teve reduzida, de forma permanente, a sua capacidade laboral, em razão de amputação do segundo dedo da mão esquerda, ao nível da articulação metacarpo falangeana, com pequena diminuição de força e da empunhadura, além da ausência do momento de pinça com o polegar e o dedo acometido. Denote-se que o artigo 86 da Lei 8.213/91 não exige a perda da capacidade de trabalho, mas tão somente a sua redução, para fins de concessão do referido benefício previdenciário, o qual não se confunde com as hipóteses de aposentadoria por invalidez.
2 - Apelação do INSS a que se nega provimento. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0041955-18.2018.8.27.2729, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL , 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 25/11/2020, DJe 09/12/2020 12:05:47)

(TJ-TO - AC: 00419551820188272729, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 25/11/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso de Lúcio Luciano da Silva
e a el
e
D
OU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR

PROCEDENTE
o pleito inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente a contar da cessão do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo INPC do vencimento de cada parcela e juros de mora a contar da citação, nos termos da Lei Federal nº 11.960/2009, além de custas e honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença.

P
or outro lado,
JULGO PREJUDICADO

o
apelo do INSS.

É como voto.

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)